Tribunal: TJSP
Processo: 1014537-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compra e venda. Contrato de fornecimento de gás liquefeito - GLP. Resilição unilateral da compradora, com cobrança de multa contratual pela ré. Ação de inexigibilidade de multa contratual. Sentença que julgou improcedente o pedido da lide principal e acolheu em parte o reconvencional. Apelo da ré.

Culpa da ré na rescisão contratual não verificada. Resilição unilateral ocorrida na vigência de

Ementa:
Compra e venda. Contrato de fornecimento de gás liquefeito - GLP. Resilição unilateral da compradora, com cobrança de multa contratual pela ré. Ação de inexigibilidade de multa contratual. Sentença que julgou improcedente o pedido da lide principal e acolheu em parte o reconvencional. Apelo da ré.

Culpa da ré na rescisão contratual não verificada. Resilição unilateral ocorrida na vigência de novo prazo contratual. Exigência de multa pela resilição unilateral do contrato indevida. Sentença mantida, sob pena de reformatio in pejus.

Recurso não provido.